Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETOS N. 8.172/2013 e 8.380/2014. FALTA DISCIPLINAR NÃO RECONHECIDA. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMES DE ROUBO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 5o dos Decreto n. 8.172/2013 e 8.380/2014 exige para a concessão da comutação da pena a inexistência de sanção disciplinar por falta grave, homologada pelo juízo da execução penal, cometida nos doze meses que antecedem a sua publicação. Se, embora praticada falta grave, o Juízo da Execução Penal expressamente não reconheceu sua ocorrência no período de 28/08/2013 a 27/04/2015, tampouco houve aplicação de sanção disciplinar, vez que declarada a prescrição em relação a sua apuração, não é de se admitir que sirva para macular o requisito subjetivo para concessão de benefícios ao agravante, como no caso, a comutação.
2. Inexistente aplicação de sanção por falta disciplinar grave e ausente informação que desabone o comportamento do apenado durante os períodos relevantes, doze meses que antecederam a publicação dos Decretos n. 8.172/2013 e 8.380/2014, preenchido o requisito subjetivo para a comutação da pena fundamentada nos dois diplomas o que, somado ao alcance do requisito temporal, autoriza a concessão da comutação da pena fundamentada nos referidos Decretos Presidenciais.
3. Doutrina e jurisprudência majoritária definem que deve ser aplicada a teoria objetivo-subjetiva, de forma que, para a configuração da continuidade, exige-se que os crimes sejam da mesma espécie, que estejam presentes os requisitos objetivos, ou seja, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito subjetivo, isto é, a unidade de desígnios. Para esta teoria, é necessária a configuração do liame a vincular as empreitadas criminosas, não apenas em condições similares, mas em homogeneidade de circunstâncias de cada crime, de modo que possam os subsequentes ser considerados como desdobramento dos crimes anteriores.
4. No caso, a motivação quanto a cada um dos crimes foi autônoma e os delitos subsequentes não decorrem do delito antecedente e com ele não guardam relação de dependência, nem revelam uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente identificáveis, descaracterizando a continuidade delitiva, podendo-se dizer que se trata de reiteração criminosa, o que é incompatível com o instituto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder ao agravante a comutação da pena com fundamento nos Decretos n. 8.172/2013 e 8.380/2014.